Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Depósito judicial realizado em ação anulatória. Alegadas omissões quanto ao momento e à finalidade do depósito e aos efeitos de decisão interlocutória anterior. Tema 677/STJ. Integração do julgado sem alteração do resultado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar apelação, anulou sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença sob fundamento de pagamento integral. O acórdão embargado reconheceu que o depósito judicial realizado em 27/08/2021 tinha natureza de caução, e não de quitação, aplicando o Tema 677/STJ e determinando o retorno dos autos à origem para apuração de eventual saldo devedor da multa ambiental. A embargante sustenta existir omissões a respeito (i) do fato de o depósito ter sido realizado em ação anulatória, antes de qualquer execução; (ii) da finalidade declarada do depósito — cessar encargos desde a propositura da ação e (iii) dos efeitos da decisão interlocutória de setembro de 2021, que suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa por reconhecer a suficiência da garantia judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: I. (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que o depósito do valor da multa ambiental ocorreu no âmbito de ação anulatória, antes da formação de título executivo, o que, segundo a embargante, afastaria a incidência do Tema 677/STJ; (ii) se houve omissão quanto à análise da finalidade declarada do depósito — estancar a incidência de juros, multa e encargos desde o ajuizamento da ação, conforme petição que o acompanhou;
(iii) se o acórdão deixou de apreciar os efeitos da decisão interlocutória de ID 102506273/40745171, que, acolhendo parecer ministerial, suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa, reconhecendo que o depósito garantia o juízo e, segundo a embargante, afastaria encargos e (iv) se tais alegações seriam aptas a modificar o resultado do julgamento ou se ensejam apenas integração sem efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao depósito efetuado antes da formação de título executivo: reconhece-se que o depósito foi realizado no curso de ação anulatória, e não em processo de execução. Tal circunstância, embora relevante, não afasta a incidência da tese firmada no Tema 677/STJ. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, depósitos judiciais feitos para assegurar discussão do crédito — ainda que na fase de conhecimento — não equivalem a pagamento, pois não transferem disponibilidade ao credor, mantendo natureza de caução.
4. Quanto à finalidade declarada do depósito: admite-se que a embargante registrou sua intenção de cessar encargos desde a propositura da ação. Todavia, a finalidade subjetiva do devedor não altera a natureza jurídica objetiva do depósito judicial. Ausente decisão judicial que lhe confira força liberatória ou anuência do credor, o depósito não opera quitação e não impede a incidência dos consectários legais até o efetivo pagamento, tal como estabelece o Tema 677/STJ.
5. Quanto aos efeitos da decisão interlocutória que suspendeu a inscrição em dívida ativa: a decisão de ID 102506273/40745171 acolheu parecer ministerial e suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa por estar o juízo garantido. Todavia, tal decisão limitou-se a reconhecer que a garantia afastava a presunção de inadimplência necessária à inscrição, não lhe atribuindo natureza de pagamento. Assim, não há contradição entre a decisão interlocutória e a conclusão do acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 677/STJ.
6. Ausência de efeitos modificativos: as omissões apontadas justificam integração do julgado, mas não conduzem à alteração do resultado, pois não infirmam os fundamentos que levaram à anulação da sentença e à determinação de apuração do saldo remanescente. Persistem válidas as premissas de que o depósito não extinguiu a obrigação e de que eventual diferença entre o valor atualizado da multa e o valor atualizado do depósito deve ser apurada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado em ação anulatória, ainda que anterior à fase executiva, mantém natureza de caução e não opera quitação da obrigação. 2. A finalidade declarada pelo devedor ao realizar o depósito não altera seu regime jurídico nem afasta a incidência do Tema 677/STJ. 3. A decisão interlocutória que suspende inscrição em dívida ativa por estar o juízo garantido não atribui ao depósito efeitos liberatórios. 4. Embargos de declaração rejeitados, com integração do acórdão sem modificação de resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CC, arts. 394, 395 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677.